Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008654-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CHRISTIAN DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 033.659.711-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA EXIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena pelo trabalho. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução
tempestivamente interposto [certidão no id. 127332655, p. 1, fl. 16-pdf] na forma de instrumento pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Rubens Alves de Paula, em face da decisão constante do movimento 72.1 do PEP SEEU 0010427-64.2011.8.11.0042, da 2ª Vara Criminal da Capital, que, em 17/12/2021, concedeu a remição de 87 [oitenta e sete] dias de pena com base no atestado de trabalho referente aos meses de maio de 2020 e abril de 2021, sem a juntada das respectivas folhas de frequência.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 127332652, pp. 4-9, fls. 05/12-pdf, o encaminhamento das folhas de frequência é imprescindível para atestar o cumprimento da carga horária de trabalho do reeducando, nos termos dos arts. 126 e 129 da LEP, com vistas a promover maior transparência quanto à demonstração de atendimento dos preceitos legais.

Postula, assim, a reforma da decisão impugnada e a exclusão da remição pelo trabalho com base apenas no atestado da autoridade penitenciária.

Em contrarrazões [id. 127332657, pp. 1-5, fls. 18/22-pdf], a defesa postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada [id. 127332658, p. 1, fl. 23-pdf].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 127333650, fl. 598-pdf], e o termo de análise de prevenção no id. 127619672, fl. 599-pdf, não apontou feitos capazes de atrair a relatoria do recurso a outro membro desta Corte.

A certidão no id. 127619673, fl. 600-pdf assinalou que o processo e julgamento do Agravo de Execução independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO COM BASE EM ATESTADO EMITIDO PELA AUTORIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO É INIDÔNEO PARA AFERIR A EFETIVA ATIVIDADE LABORATIVA E A QUANTIDADE REAL DE HORAS TRABALHADAS – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA, NÃO HAVENDO NADA NOS AUTOS QUE COLOQUE EM DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS – O FATO DE O ADMINISTRADOR DA PENITENCIÁRIA NÃO ESPECIFICAR O TEMPO REAL DESTINADO AO TRABALHO NÃO É CAUSA IMPEDITIVA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO -
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
” [id. 130310690, p. 1, fl. 603-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cristian da Silva Siqueira
, qualificado, cumpre, na Penitenciária Central do Estado – PCE [PEP n. 0010427-64.2011.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Capital – Esp. Execução Penal], a pena unificada de 18 anos e 11 meses de reclusão, decorrente de três condenações definitivas por crimes de roubo majorado [Ação Penal n. 0008856-29.2009.8.11.0042, 3ª VCr/Capital], e tráfico de drogas [Ações Penais n. 105/2007, e 0048186-81.2019.8.11.0042, ambas da 9ª VCr/Capital].

Da análise das razões recursais, tem-se que a irresignação ministerial repousa em torno da r. decisão constante do id. 127332653, pp. 1-2, fls. 13/14-pdf, que concedeu ao agravado a remição de 87 dias de pena em face de 261 dias trabalhados, sem a devida juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado no período de maio de 2020 a abril de 2021, contentando-se, para tanto, exclusivamente no atestado firmado pela direção da unidade prisional, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente estudados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito não comporta provimento.

No caso,
a Defensoria Pública Estadual
fez juntar aos presentes autos de executivo de pena – ainda que tardiamente – a lista de presença de atividade laboral
do reeducando
Cristian da Silva Siqueira
, relativa aos meses de março/2020 a maio/2020, e agosto/2020 a abril/2021 [id. 127332662, pp. 49-65, fls. 579/595-pdf],
especificando dias e horários em que houve atividade laboral
, em perfeita conformidade com o atestado de trabalho subscrito pelo servidor da PCE Windsor Robson Geraldes, mat. 94747, e pelo Diretor Interino do respectivo estabelecimento penitenciário, Roberval Ferreira Barros, mat. 233474, documentos esses que fizeram acompanhar o instrumento formalizado a partir da insurgência ministerial
.

Inclusive, a autoridade penitenciária não computou no referido atestado, quaisquer dias de trabalho relativos ao período de junho a julho/2020 e maio a junho/2021, já que nesse período não houve a juntada das respectivas folhas de frequência, e o total considerado pela autoridade judiciária não desbordou aquilo que consta das listas de presença e do atestado de trabalho, o que torna improcedente o reclamo ministerial em sentido a comprovar que não houve a juntada da folha de frequência.

Não bastasse, o atestado fornecido pelo diretor da Centro de Ressocialização da Capital e pela Coordenadora da Educação do respectivo ergástulo público, é
documento dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade
, que somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento uníssono deste Sodalício acerca do tema,
verbis
:

“[...]
É eficaz e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho prevista no artigo 126, § 1.º, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, presumindo-se verídico, pois emitido pela autoridade competente e detentora de fé pública. Ademais, ‘a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança’ (STJ, HC 460.630/RS)
” [TJMT, AgEx N.U 1016689-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021].

“[...]
O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido
” [TJMT, AgEx N.U 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021].

Em análise as premissas apresentadas e, inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo ministerial, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022